Tribunal: TJES
Processo: 5001659-31.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-31.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e outros (3)

APELADO: LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO E CURADOR ESPECIAL. DEVER DO ESTADO.

I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado e pelo Município em face de sentença que, em ação de internação compulsória, extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (alta médica), condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O Estado recorre da condenação sucumbencial e do pagamento de honorários à advogada dativa e curadora especial. O Município recorre da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, considerando a conduta processual de cada ente público (resistência ou não ao pedido) e a natureza da verba devida aos advogados nomeados pelo juízo (dativo e curador especial).

III. Razões de Decidir
4. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais àquele que deu causa à instauração do processo. O Estado não contestou o mérito nem se opôs à internação, limitando-se a cumprir a liminar; a judicialização decorreu de exigência legal (Lei nº 10.216/2001), não de resistência administrativa. 5. A ausência de resistência qualificada afasta a condenação do Estado em honorários de sucumbência em favor da parte autora. 6. O Município apresentou contestação impugnando o mérito, oferecendo resistência à pretensão. Diante da extinção por fato superveniente que confirmou a necessidade da medida resistida, cabe ao ente municipal arcar com a sucumbência. 7. Os honorários fixados à advogada dativa e à curadora especial possuem natureza remuneratória por serviço prestado em substituição à Defensoria Pública. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita, devendo arcar com tais pagamentos independentemente do resultado da lide.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Recurso do Município de Guaçuí desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. Pelo princípio da causalidade, não cabem honorários de sucumbência contra ente público que não oferece resistência à pretensão em ação de internação compulsória extinta por perda do objeto. 2. Havendo contestação de mérito, o ente resistente responde pelos ônus sucumbenciais. 3. O Estado deve arcar com os honorários de advogado dativo e curador especial em razão do dever constitucional de assistência judiciária".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; CF, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Guaçuí e, ato contínuo, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da r. sentença de id. 17306387, integrada por decisão carreada no id. 17306411, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da medida protetiva ajuizada por LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA objetivando a internação compulsória de Junior Ramos Martins, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da alta médica do paciente e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ato contínuo, em sede de embargos, fixou honorários em favor da advogada dativa, Dra. Amanda Simões de Assis, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e da curadora especial, Dra. Valquíria Damasceno Bernardo Vitório, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem custeados pelo Estado.

Em suas razões recursais (id. 17306388), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese, que não ofereceu resistência ao pedido autoral, não tendo apresentado contestação de mérito. Invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários de sucumbência, citando precedentes do STJ.

O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, por sua vez, recorre sustentando igualmente a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais, argumentando ausência de resistência e que a necessidade de judicialização para internação compulsória não equivale à recusa administrativa (id. 17306402).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001659-31.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUACUI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e JUNIOR RAMOS MARTINS

APELADO: LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da r. sentença de id. 17306387, integrada por decisão carreada no id. 17306411, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da medida protetiva ajuizada por
LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA
objetivando a internação compulsória de Junior Ramos Martins, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão da alta médica do paciente e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ato contínuo, em sede de embargos, fixou honorários em favor da advogada dativa, Dra. Amanda Simões de Assis, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e da curadora especial, Dra. Valquíria Damasceno Bernardo Vitório, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem custeados pelo Estado.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer (saúde) extinta pela perda superveniente do objeto.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual dos entes estatal e municipal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Infere-se dos autos que o Estado do Espírito Santo, citado, não apresentou contestação de mérito opondo-se à internação, limitando-se a cumprir a decisão liminar. Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de negativa quanto a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou quanto à responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição dos entes públicos, mas de uma imposição legal.

Nesta seara, a ausência de resistência qualificada afasta a litigiosidade necessária para a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor do ente estadual. Se não houve pretensão resistida, não se justifica a condenação do Estado em honorários de sucumbência em favor da parte autora.

Diferentemente do Estado, a análise dos autos revela que o Município de Guaçuí apresentou contestação impugnando o mérito da demanda. Ao contestar a ação, o ente municipal instaurou o litígio e ofereceu resistência à pretensão autoral.

O princípio da causalidade, neste cenário, opera em desfavor do réu que resistiu ao pedido. Tendo havido oposição ao mérito, e sendo a ação extinta por fato superveniente (alta médica) que apenas confirmou a necessidade da medida pleiteada inicialmente (e resistida pelo Município), cabe a este arcar com os ônus de sucumbência.

Por fim, faz-se necessária uma distinção crucial no caso concreto. A ilustre magistrada Dra.
Graciela de Rezende Henriquez, em sua r.
sentença condenou o Estado a pagar honorários à Advogada Dativa e à Curadora Especial nomeadas pelo Juízo. Esta verba não possui natureza de sucumbência estrita, mas sim de remuneração pelo serviço público prestado em substituição à Defensoria Pública, que não se encontra instalada ou atuante a contento na Comarca.

Portanto, considerando que é dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF), deve ser mantida integralmente a condenação do Estado ao pagamento dos honorários fixados em favor da advogada dativa e da curadora especial (R$ 800,00 e R$ 600,00).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para afastar sua condenação em honorários de sucumbência em favor da parte autora, ressalvando, contudo, a manutenção da sua obrigação de pagamento dos honorários fixados à advogada dativa e à curadora especial, dada a natureza remuneratória desta verba pela ausência de Defensoria Pública.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, mantendo sua condenação nos ônus sucumbenciais, dada a resistência ofertada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)